Tribunal: TJDFT
Processo: 0002607-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002607-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DE QUEIROZ DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID no 14793798, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ” (AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Intime-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007